Tribunal: TJDFT
Processo: 0742751-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742751-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: LUIS EDUARDO ALMEIDA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SADIF COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0721543-43.2023.8.07.0001, que autorizou o levantamento, pelo demandante, do valor de R$ 86.400,00 depositado judicialmente pela demandada, indeferindo o pleito desta para que a liberação da quantia ficasse condicionada à prévia quitação do financiamento e baixa do gravame de alienação fiduciária incidente sobre o veículo objeto da lide. Eis a r. decisão agravada (ID 248752049 da origem): “Trata-se de cumprimento de sentença em que LUIS EDUARDO ALMEIDA GONÇALVES e ERIKA VIEIRA DE ALMEIDA requerem o levantamento dos valores depositados judicialmente, alegando já terem cumprido as determinações do Juízo e entregado o veículo Fiat Cronos 1.0, modelo 2022/2023, placa SGR9D70, à concessionária executada. Sustentam que, embora o bem esteja gravado com alienação fiduciária junto ao Banco Bradesco, foi ajustado com a própria concessionária que esta arcaria com as parcelas remanescentes, tendo sido outorgada procuração para tratar da transferência. A executada manifestou-se solicitando que não sejam liberados os valores até que a parte exequente comprove a baixa do gravame e entregue a documentação de transferência devidamente preenchida, sob pena de insegurança jurídica. O veículo foi entregue à concessionária, conforme termo de recebimento acostado. Consta dos autos procuração do autor ao réu para viabilizar a transferência do veículo e envio do boleto para pagamento. Assim, o risco decorrente da manutenção do gravame não pode ser imputado aos exequentes, que já entregaram o bem e cumpriram a obrigação que lhes competia. Nesse contexto, impedir o levantamento dos valores significaria impor ônus desproporcional à parte exequente, que já se encontra privada de seu veículo de trabalho e depende do valor para aquisição de outro automóvel e manutenção de seu sustento. Portanto, entendo presentes os requisitos para autorizar o levantamento requerido, sem prejuízo de que eventual inadimplemento quanto à baixa do gravame seja arguido pela executada em incidente próprio, não podendo servir de óbice à satisfação imediata do crédito da parte vencedora. Ante o exposto rejeito a questão de ordem suscitada pela executada. Preclusa e decisão, defiro o levantamento do valor depositado (ID 246508603) em favor da parte exequente, devendo a secretaria oficiar para levantamento do valor, nos termos da petição de ID 248575303.” Contra a decisão foram opostos embargos de declaração, os quais, contudo, foram rejeitados (ID 249403166 da origem). Inconformado, o demandado recorre. Na petição inicial do agravo de instrumento, a agravante relata que, na ação de origem, a obrigação de fazer consistente na realização de reparos no veículo adquirido pelo agravado foi convertida em perdas e danos, fixando-se o dever da concessionária de restituir o valor do automóvel, o que motivou o depósito judicial do montante de R$ 86.400,00. Narra que, após a entrega do veículo pelo demandante, constatou-se a existência de gravame de alienação fiduciária ativo junto ao Banco Bradesco, decorrente de contrato de financiamento firmado entre o consumidor e a instituição financeira, circunstância que, segundo sustenta, não foi informada pelo exequente quando da comunicação, em juízo, sobre a regularidade e desimpedimento do bem para fins de transferência de propriedade. Afirma que apresentou manifestação no juízo de origem requerendo que o valor depositado somente fosse levantado após a regularização do financiamento e a consequente baixa do gravame, com a devida documentação para transferência do veículo à concessionária. A decisão agravada, contudo, indeferiu o pedido, sob o fundamento de que o risco decorrente da manutenção do gravame não poderia ser imputado ao exequente, autorizando, assim, o levantamento integral da quantia. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese: a) que a decisão impugnada a coloca na situação de, na prática, ser compelida a quitar contrato de financiamento do qual não é parte, assumindo obrigação estranha à relação processual e ao título executivo; b) que a liberação do valor depositado, enquanto o veículo permanece gravado com alienação fiduciária, impede sua regular transferência e comercialização, acarretando desequilíbrio econômico e violação aos princípios da proporcionalidade, da segurança jurídica e da congruência; c) que a sentença de mérito não determinou a quitação do financiamento nem a assunção de obrigações frente à instituição financeira, limitando-se à restituição do valor pago pelo veículo, de modo que a decisão ora combatida teria extrapolado os limites do título executivo; d) que a situação configura risco de dano grave e de difícil reparação, na medida em que a concessionária suportaria o custo e o risco de contrato alheio, ao passo que o consumidor receberia o valor integral do bem sem, necessariamente, promover a baixa do gravame. Com base nesses fundamentos, requer, a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que a liberação da quantia depositada fique condicionada à prévia quitação do financiamento e baixa do gravame de alienação fiduciária, com a regularização documental necessária à transferência de propriedade do veículo à agravante. Instado a recolher em dobro o preparo, na forma do § 4o do art.1.007 do Código de Processo Civil, sobreveio regular comprovante de pagamento, ID 77082948. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a demanda de origem se encontra em fase de cumprimento de sentença, já havendo conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com fixação do dever de restituição do valor do veículo ao consumidor. Ademais, a agravante efetuou o depósito judicial do montante devido, em cumprimento à decisão, ao que o d. Juízo de origem entendeu que o exequente/agravado cumpriu o ônus que lhe cabia, no caso, entregar o veículo e outorgar procuração para os atos de transferência, razão pela qual autorizou o levantamento do valor depositado, reputando que o risco decorrente da existência de gravame não poderia ser transferido ao credor. Em exame preliminar, próprio desta fase de cognição sumária, não se verifica, de plano, ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão agravada que justifique, de imediato, sua suspensão. É certo que a agravante aponta elementos que merecem apreciação pelo colegiado, todavia, tais questões demandam análise mais aprofundada, com o contraditório plenamente instaurado, não sendo possível, neste momento, concluir, com a segurança exigida, pela alta probabilidade de provimento do agravo. A circunstância de o veículo permanecer gravado com alienação fiduciária, por si só, também não se mostra suficiente, em juízo inicial, para caracterizar dano de impossível reparação, notadamente porque a controvérsia sobre quem deve suportar o ônus da regularização poderá ser completamente apreciada no julgamento do mérito do recurso, com possibilidade de recomposição econômica. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausentes, neste juízo de cognição superficial, requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator